Tribunal: TCU
Processo: 004.240/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1833/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.240/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Anita Korchievicz (XXX.357.026-XX); Antonia Lopes do Nascimento (XXX.515.165-XX); Elaine Maria Medeiros Gomes (XXX.986.970-XX); Esmeralda Freire Badini (XXX.244.547-XX); Expedita Rodrigues da Costa (XXX.847.863-XX); Geraldina Vieira da Cruz Santos (XXX.282.541-XX); Helena Alves Oliveira de Sales (XXX.129.924-XX); Leonice da Cunha Moraes (XXX.029.242-XX); Maria Aparecida Ribeiro dos Santos (XXX.575.903-XX); Maria do Socorro Bezerra de Almeida (XXX.245.095-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.